Tribunal: STF
Processo: ARE 1312302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ex-Prefeito do Município de Vargem que contratou as corrés sem a prévia aprovação em concurso público - Nomeação para exercerem cargos de provimento em comissão, com fundamento na Lei Municipal nº 401/2005, não constando tenha sido declarada inconstitucional - A existência de legislação municipal autorizadora da contratação se mostra suficiente para afastar o elemento subjetivo necessário para a configuração do ato como ímprobo e lesivo aos princípios da Administração - Precedentes do C. STJ e desta Corte - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Da leitura da Lei do Município de Vargem nº 401/2005 (fls. 22/135 e 166/204), verifica-se que os cargos para os quais as corrés foram nomeadas constam do quadro de comissionados contido no Anexo IV (fl. 41).
    E, muito embora o art. 35, par. ún., disponha que o emprego comissionado de Encarregado de Setor deva ser 'selecionado necessariamente entre os servidores municipais do quadro permanente', lado outro, o art. 37, da mesma Lei Municipal, preceitua que 'os empregos em comissão serão preenchidos preferencialmente por servidores do quadro de efetivos do Município nos termos da legislação Federal' (fl. 33 g.n.).
    Como é cediço, em regra, a investidura em cargo ou emprego público ocorre com prévia aprovação em concurso público, cuja regra somente pode ser excepcionada na hipótese de cargos providos por comissão, relativos a atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 37, II e V, da CF), caracterizados por sua natureza excepcional e transitória, e por isso de livre nomeação e exoneração pelo superior hierárquico.
    Nessa esteira, verifica-se que o teor dos dispositivos contidos na Lei Municipal nº 401/2005, reforçam a liberdade de atuação do Prefeito quanto a essas nomeações e exonerações, desde que o cargo esteja previsto na Tabela IV já mencionada:
     (...)
    Assim, tendo em vista que o art. 37 da Lei Municipal nº 401/2005 apenas estipula que os cargos comissionados sejam preenchidos de forma preferencial por servidores do quadro de efetivos do Município, não há falar em seu caráter obrigatório, como aduzido pelo Ministério Público autor, invocando o par. ún. do art. 35, da citada local, que apenas se refere ao cargo de 'Encarregado de Setor', pois como é cediço, deve-se buscar a interpretação sistemática da norma, e não o seu sentido isolado, como bem ponderou o V. Juízo a quo (fl. 332):
    'Quanto à obrigatoriedade de ser nomeado para o cargo de comissão somente servidores municipais do quadro permanente, tal argumento não se revela em conformidade com a Constituição Federal, a qual prevê que cargos tais são de livre escolha e exoneração (artigo 37, II, segunda parte, CF)'.
    Nessa conformidade, verifica-se a plena regularidade das nomeações das corrés efetivadas pelo então Alcaide, tendo em vista que foram todas feitas com esteio na legislação municipal, que previa que os cargos em questão eram de provimento em comissão (art. 33), não constando tenha sido declarada inconstitucional.
    Essa circunstância se mostra suficiente para afastar o elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato como ímprobo e violador dos princípios da Administração Pública, consoante a remansosa jurisprudência do C. STJ (...)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente